Tribunal: TJDFT
Processo: 0001777-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE DIVULGAÇÃO DE CENA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO ADOLESCENTE NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. SENTENÇA PROFERIDA POR MAGISTRADA DIVERSA DA QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO CRIMINAL. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO Á PARTE QUE ALEGA INTERESSE. MÉRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E DE TIPICIDADE ACOLHIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.